Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733201-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0064203-71.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., determinou a realização de bloqueio ativos financeiros via sistema BACENJUD nas contas da Agravante e de outras. Sustenta a Agravante que o bloqueio de suas contas bancárias é ilegal, uma vez que, além da coincidência parcial quanto ao nome (OK), não há qualquer indicação de que a Agravante integre o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, Executado na origem. Discorre acerca dos prejuízos decorrentes do bloqueio judicial. Pede o provimento do recurso para revogar a ordem de bloqueio de valores da Agravante. Preparo regular (Num. 18893631). Mediante decisão de ID Num. 18951798, o recurso não foi conhecido, ao fundamento da ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. Em petição de ID Num. 18973566, a Agravante afirma que seu recurso dirige-se contra “a Decisão Interlocutória ID 67896829 do Juízo a quo que determinou o Bloqueio dos Ativos Financeiros da Agravante” (Num. 18973566 - Pág. 2). É o breve relatório. Decido. Razão assiste à Agravante quanto à decisão atacada no recurso instrumental. Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de ID Num. 18951798 e, por consequência, admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0064203-71.2011.8.07.0015, determinou o bloqueio de ativos da ora Agravante e de outros, via sistema BACENJUD, ao fundamento de que todas as pessoas jurídicas alcançadas pela constrição, segundo decisões anteriores, integram o mesmo grupo econômico (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, exame das 9906 páginas do Feito originário revela que a Agravante, a despeito de constar de listagem de pessoas jurídicas integrantes do Grupo Econômico executado (Num. 43137902 - Pág. 13 do Feito originário) desde 2014, não foi objeto de nenhuma decisão proferida expressamente nesse sentido. De igual sorte, não houve, no bojo da Ação Cautelar no 2011.01.1.232350-0, decisão expressa reconhecendo que a ora Agravante integre o referido grupo econômico. A decisão ora agravada, no que importa ao deslinde da questão, foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de processo-pai, que abrange várias execuções fiscais do grupo econômico OK, em que se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em decisão exarada sob o ID 62499591 foram resolvidas várias situações pendentes de apreciação nos autos. Juntados os ofícios de ID 66386682 e 66399338, oriundos da COORPRE, informando a impossibilidade de cumprir o determinado no Ofício no 169/2020 (ID 66356082), uma vez que o credor EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA já havia cedido o seu crédito, e o determinado no Ofício no 168/2020 (ID 66359543), em razão de o crédito no precatório ter sido utilizado em processo de compensação. O Distrito Federal requereu a penhora no rosto dos autos do precatório 0009643-45.2002.8.07.0000 – COORPRE, alegando que as empresas OK AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.511.873/0001-69) e SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 26.424.275/0001-46), integrantes do grupo econômico, são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 66609600). Certificado, por meio do ID 67012890, a frustração da avaliação do imóvel situado na SQN 309, em razão de não ter sido localizada a projeção 09, mas apenas blocos identificados por letras. O Grupo OK Construções e Incorporações LTDA opôs embargos de declaração da decisão de ID 62499591, quantos aos seus itens 1, 4, 7, 10, 14 e 15 (ID 67459124). Juntada cópia dos atos decisórios e respectiva certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento 0010393-27.2014.8.07.0000 (ID 68214301). O Distrito Federal requereu a penhora no rosto dos autos do precatório 0009044-72.2003.8.07.0000 – COORPRE, alegando que as empresas GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 24.934.309/0001-17) e GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME (CNPJ: 00.511.873/0001-69), integrantes do grupo econômico, são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 68613636). Pleiteou, ainda, o bloqueio de ativos financeiros nas contas de diversos integrantes do grupo econômico, a designação de leiloeiro credenciado pelo TJDFT para proceder à avaliação e alienação de bens móveis penhorados, assim como a transferência da posse destes para o leiloeiro, para fins de guarda e avaliação (ID 68757447). Juntada decisão do Juízo da COORPRE sobre a transferência de valores para conta vinculada ao presente feito (ID 68997153). Certificada a juntada de cópia da certidão de ônus do imóvel situado na SQN 309, Projeção no 09 (ID 69278137). É o relatório. DECIDO. (...). 2) Dos requerimentos de penhora de precatórios e bloqueio de ativos financeiros O Distrito Federal requereu a penhora no rosto dos autos dos precatórios 0009643-45.2002.8.07.0000 e 0009044-72.2003.8.07.0000, bem como o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos integrantes do grupo econômico. De início, verifica-se que, em atendimento ao item 3 da decisão de ID 62499591, o Exequente juntou lista unificada dos integrantes do grupo econômico (ID 68757448), conforme os parâmetros definidos na decisão de ID 43138030 que reconheceu a formação do referido grupo pelas empresas listadas às fls. 4353/4355 dos autos físicos (ID 43137902). Na mesma oportunidade, o Exequente juntou a lista dos processos ajuizados até 12/12/2014 contra integrantes do grupo econômico (ID 68757449), com apuração do débito consolidado de R$ 378.100.855,38 (trezentos e setenta e oito milhões, cem mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), inclusive de forma discriminada por processo, observando a determinação de exclusão dos processos contida nos itens 6 e 14 da aludida decisão, o que se constata a partir do cotejo da lista de ID 68757449 e a juntada pela Secretaria por meio da certidão de ID 70046859. Reza o art. 11, inciso I, da Lei no 6830/80, que a penhora ou arresto observará, em primeiro lugar, o dinheiro, dentre os bens passíveis de constrição patrimonial. Destarte, DEFIRO a penhora no rosto dos autos do precatório 0009643-45.2002.8.07.0000 – COORPRE, em relação às empresas OK AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.511.873/0001-69) e SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 26.424.275/0001-46), tendo que são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 66609600). Do mesmo modo, DEFIRO a penhora no rosto dos autos do precatório 0009044-72.2003.8.07.0000 – COORPRE, quanto às empresas GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP (CNPJ: 24.934.309/0001-17) e GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 00.511.873/0001-69), uma vez que são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 68613636). Oficie-se ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE para que se proceda às respectivas penhoras e transferências dos montantes totais, a serem recebidos pelos Executados supramencionados, para este Juízo. Outrossim, considerando que todos os integrantes do grupo econômico respondem pelo pagamento do débito consolidado, tenho que deve ser deferido o requerimento de bloqueio de seus ativos financeiros limitado ao débito consolidado do grupo. Nesse sentido, DETERMINO a indisponibilidade de ativos financeiros em nome das 62 (sessenta e duas) pessoas constantes da lista de ID 68757448, via sistema BacenJud, no importe de R$ 378.100.855,38 (trezentos e setenta e oito milhões, cem mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com fulcro no art. 854 do CPC. (...). Intimem-se.” (grifei). Extrai-se da decisão agravada que o bloqueio efetivado contra a Agravante foi justificado mediante parágrafo assim redigido: “De início, verifica-se que, em atendimento ao item 3 da decisão de ID 62499591, o Exequente juntou lista unificada dos integrantes do grupo econômico (ID 68757448), conforme os parâmetros definidos na decisão de ID 43138030 que reconheceu a formação do referido grupo pelas empresas listadas às fls. 4353/4355 dos autos físicos (ID 43137902).” Confira-se o teor da referida decisão de ID 43138030: “DECISÃO Fls. 4062/4044 Indefiro, por ora, o pedido de avaliação e remessa a leilão do imóvel situado no SHN Quadra HN-2, lote B, Brasília, DF, penhorado no âmbito do proc. no 17473-8/05, uma vez que o exequente elegeu o imóvel situado no SBS, Lote 06, Ed. Lino Martins Pinto, cujo laudo de avaliação consta às fls. 2821/2827, como aquele apto a enfrentar o pagamento do débito remanescente em relação a todos os processos em que figuram o Grupo Ok Construções e Incorporações e demais empresas que compõem o grupo econômico. Fls. 4341/4372 O Distrito Federal formula de pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório no 139/1997 (ação originária no 22920/96), a fim de quitar as dívidas perseguidas pela Fazenda Pública em desfavor do grupo econômico capitaneado pelo Sr. Luiz Estevão de Oliveira Neto. Decido. Cumpre observar, inicialmente, que há um grupo econômico familiar quando duas ou mais empresas, por meio de convenção entre elas estabelecida, obrigam-se a combinar esforços e recursos para realização de suas atividades e empreendimentos comuns. Há nos autos evidências suficientes que demonstram a formação de grupo econômico, a justificar a inclusão das empresas elencadas às fls. 4353/4355 dos autos. Por outro lado, a Fazenda Pública do Distrito Federal, por seus ilustres procuradores, comprovou à saciedade a formação de grupo econômico, tendo à frente o Grupo Ok Construções e Incorporações S/A, fato já reconhecido por este juízo sucessivas vezes, a exemplo das decisões de fls. 1490/1494, 2405/2406 e das deliberações oriundas da ata da audiência de conciliação de fls. 3699/3700, sem prejuízo do que restou decidido na ação cautelar de arresto (proc. no 2011.01.1.232350-0), no âmbito da qual também houve o reconhecimento da existência de grupo econômico. Em suma, há de se reconhecer as manobras evasivas praticadas por Luiz Estevão de Oliveira Neto individualmente ou na gestão do grupo econômico por ele capitaneado (vide fls. 43534/4355), com o intuito de burlar o Fisco Distrital, além dos artifícios processuais empregados para postergar o pagamento do débito que tem para com a Fazenda Pública do Distrito Federal. Anote-se, ainda, o reconhecimento explícito do status de grupo econômico das empresas apontadas pelo Exequente, conforme se depreende do acordo celebrado na ata de audiência de fls. 3699/3700, por meio do qual as empresas que integram o indigitado grupo econômico ofertaram créditos de precatórios para pagamento da dívida. Cumpre observar que os executados descumpriram os termos do acordo relativo aos programas Recupera DF e Refaz III, utilizados ao longo deste tortuoso processo para justificar o não pagamento dos débitos em cobrança. Transcrevo a ementa que pôs termo ao imbróglio: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO PARA SER INSERIDO NOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DENOMINADOS REFAZ III E RECUPERA-DF. LEI DISTRITAL No 5.096/2013 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 781/2008. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PRECLUSÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DENOMINADO REFAZ III. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. ARGUMENTOS DO DEVEDOR FISCAL APRESENTADOS NO BOJO DE DIVERSAS EXECUÇÕES QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO. INTUITO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DENOMINADO RECUPERA DF. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A existência de reprodução de fundamentos já utilizados anteriormente em outras peças não impede o conhecimento do recurso se as razões do apelo contêm os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente busca a reforma da sentença monocrática, atendendo, assim, a regularidade formal exigida pelo art. 1.010, do NCPC. Preliminar rejeitada. 2. A ausência de interposição de recurso em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela não gera preclusão porque o magistrado precisa resolver a lide em definitivo, na sentença, como etapa necessária do seu julgamento. Preliminar rejeitada. 3. A matéria não arguida na instância a quo tem análise vedada pelo tribunal ad quem, sob pena de supressão de instancia e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 4. Da análise dos autos, bem assim de diversas demandas judiciais que antecederam a propositura da presente ação, é possível concluir que o devedor tributário obtinha ciência inequívoca da situação administrativa perante a Fazenda Pública, especialmente porque lhe foi oportunizado apresentar defesa nos autos de execuções fiscais de dívidas supostamente inseridas no REFAZ III. 5. A exigibilidade do crédito fiscal decorre do exercício regular do direito do credor, pois foram desatendidos os requisitos legais de parcelamento da dívida. 6. A matéria posta em juízo já foi debatida por esta e. Corte, que fixou entendimento acerca da impossibilidade de adesão no REFAZ III e tornou exequível o credito tributário. Portanto, não é crível determinar, nesta ação, que o devedor se utilize do benefício fiscal, sob pena de desconstituir as decisões judiciais que já transitaram em julgado. 7. Não é possível admitir a adesão no programa RECUPERA DF pois não foram observadas as exigências relativas à consolidação dos débitos e apresentação de garantia real para a integralidade dos créditos tributários. 8. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (Acórdão n.1059665, 20140110735465APO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: 368/372) Observo, pelo andamento constante do sítio do TJDFT (http://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=plhtml06&amp;SELECAO=1&amp;ORIGEM=INTRA&amp;CDNUPROC=20140110735465REE), que houve a interposição de Recursos Especial e Extraordinário, os quais, como é consabido não geram efeito suspensivo, podendo ensejar a execução provisória da decisão. Sendo assim, não há óbice para que se afaste a suspensão do processo, nos termos do acordo entabulado em 12.12.2014 (fl. 3699), e tampouco se determinar a penhora pretendida, uma vez que os cálculos do precatório 139/97 foram atualizados. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 4341/4372 para determinar a penhora no rosto dos autos do Precatório no 139/1997, em curso no Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios da Circunscrição Especial do Distrito Federal. Expeça-se o competente mandado. Esclareça o Distrito Federal a finalidade da audiência de conciliação proposta à fl. 4372, uma vez que este ato processual não se presta à deliberação do valor da dívida, muito menos ao saneamento do feito. Int. Cumpra-se. Brasília - DF, segunda-feira, 17/12/2018 às 19h05.” (grifei). Conforme afirmado anteriormente, o nome e o CNPJ da ora Agravante, de fato, constam da lista de fl. 4353 (número 56 da lista), nos termos de ID Num. 43137902 - Pág. 13 do Feito originário, cuja origem, informada pelo DISTRITO FEDERAL, é decisão proferida na Ação Cautelar n.o 2011.01.1.232350-0. Entretanto, a Agravante não consta da listagem de folhas 4354/4355, em que são mencionadas as pessoas jurídicas executadas que foram abrangidas por atos processuais praticados de forma concentrada (ID Num. 43137902 - Pág. 14/15 do Feito originário). Quanto ao que fora decidido na mencionada Ação Cautelar, transcreve-se a seguir a decisão inaugural de tal Feito: “DECISÃO Cuida-se de ação cautelar de arresto, em que o Distrito Federal pretende sejam arrestados todos os créditos provenientes dos aluguéis dos imóveis de propriedade do Grupo OK Construções e Incorporações S.A., administrados pelas empresas Data Construções e Projetos Ltda., Ega Administração, Participações e Serviços Ltda., ou quaisquer outras, ressalvados os créditos penhorados pela Justiça do Trabalho e os créditos tributários da União. Brevemente relatados, DECIDO. Constam dos autos documentos que demonstram que as empresas Data e Ega Administração, acima mencionadas, têm como sócio o mesmo da Executada Grupo OK Construções e Incorporações S.A, Luiz Estevão de Oliveira Neto, acreditando-se que referidas empresas foram criadas com o exato propósito de perceber rendas e gerir bens do Grupo OK, dificultando ou impedindo que seus credores satisfaçam os seus créditos. Da documentação, constata-se que as mencionadas empresas interpostas vêm, mediante o uso de procurações, explorando o patrimônio do Grupo OK, por meio da locação dos seus imóveis, inclusive a órgãos governamentais, dentre os quais ao próprio Distrito Federal. Consta, ainda, que a empresa Data tem ajuizado diversas ações, na Justiça, relacionadas aos aluguéis de imóveis de propriedade do Grupo OK. Há, inclusive, decisão deste Tribunal, reconhecendo, no corpo do julgado, o Grupo OK e a empresa Data fazem parte do mesmo grupo econômico e que o sócio Luiz Estevão utiliza cheques da empresa Data para pagar dívidas do Grupo OK (AGI 2005.00.2.009121-5, Rel. Des. Waldir Leôncio Júnior). Por outro lado, o Grupo OK é devedor do Distrito Federal da importância de R$ 126.361.073,15 (cento e vinte e sei milhões, trezentos e sessenta e um mil e setenta e três reais e quinze centavos) e parte do montante, por se encontrar parcelado, no REFAZ III, não se acha exigível, restando o montante de R$ 22.678.193,64 (vinte e dois milhões e seiscentos e setenta e oito mil, cento e noventa e três mil e sessenta e quatro centavos), em situação de débito ajuizado (código 38, do SITAF). Considerando-se o grande volume do processos que tem como executado o Grupo OK e, ao mesmo tempo, o número de processos em curso na Vara de Execução Fiscal (cerca de 300 mil processos) e da dificuldade de movimentação célere dos processos em massa, é necessária a criação de mecanismos que possibilitem a plena efetividade do processo de execução, de modo a não se frustrar o direito do Credor de satisfação do seu crédito tributário e, nesse passo, a formulação de pedido, pelo Credor, que abranja o débito do Devedor como um todo indivisível, mas representado individualmente por cada processo, é medida que se faz necessária à adequada prestação jurisdicional. De outra sorte, o pedido individual de penhora em cada um dos autos dos inúmeros processos em curso resultaria em demora, tumulto e repetição injustificável de práticas cartorárias. Considerando-se, ainda, a documentação acostada aos autos, que demonstra a plausibilidade das alegações do Credor e o preenchimento dos requisitos legais, art. 813, I, "b", do CPC, bem como o perigo de a demora vir a prejudicar o pleno recebimento dos créditos, DEFIRO A LIMINAR, a fim de arrestar os créditos decorrentes dos aluguéis dos imóveis de propriedade do Grupo OK, conforme requerido, a fim de que sejam depositados em juízo, devendo, no entanto, o Distrito Federal informar os locatários dos respectivos imóveis, para intimação. Quanto ao imóvel alugado pelo próprio Distrito Federal, intime-se a Secretaria da Fazenda pra que deposite, em juízo, os aluguéis relativos ao Edifício Lino Pinto Martins, conforme contrato constante dos autos. Expeça-se mandado. Cite-se. Int.” A referida liminar foi confirmada por ocasião da sentença: “SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação cautelar de ARRESTO ajuizada por DISTRITO FEDERAL eem face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A, DATA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. , partes qualificadas. Aduz o Autor, em suma, que o primeiro requerido é devedor da importância de R$ 126.361.073,15, objeto de diversas execuções fiscais em curso na Vara de Execução Fiscal do DF, referentes, em sua maioria a IPTU e TLP; que, desses, R$ 22.678.193,64 encontram-se em situação 38, no SITAF (ajuizado); que, ao longo dos anos, os Requeridos vêm praticando condutas abusivas voltadas a dificultar a satisfação dos créditos tributários; que a segunda e terceira empresas vêm, mediante procurações, explorando o patrimônio do Grupo OK, por meio da locação dos seus imóveis, inclusive a órgãos governamentais; que, assim, a primeira requerida obtém rendas por meio de empresas interpostas, com o objetivo de impedir que os credores do Grupo OK, dentre os quais o Autor, percebam os seus créditos; que, em pesquisa nos Cartórios de Notas do DF, foram localizadas procurações procurações que conferem amplos poderes à empresa Data para administrar imóveis da primeira Requerida; que o próprio DF firmou contrato de locação com a empresa Data Construções e projetos Ltda., quanto ao imóvel situado no lote 06, bloco L, quadra 2, do Setor Bancário Sul; que a empresa DAta Construções propôs diversas ações relacionadas a aluguéis de imóveis de propriedade do Grupo OK; que fotografias revelam anúncio de aluguel de prédio inteiro, com marca Grupo OK, no setor Bancário Sul, de cujos anúncios consta o telefone em que atende o representante da Segunda requerida; que o mesmo ocorre com a empresa EGA, terceira requerida; que, conforme contrato social das empresas, Luiz Estevão de Oliveira Neto também é sócio da segunda quanto da terceira requerida e, por intermédio do sistema Bacenjud, verificou-se que não há créditos em conta corrente do mesmo; que acham-se presentes os requisitos da medida. Pede a concessão de liminar para o arresto de todos os créditos referentes aos aluguéis dos imóveis de propriedade do Grupo OK Construções e Incorporações SA, administrados por Data Construções e Projetos Ltda., EGA Administração, Participações e Serviços Ltda., ou por outras empresas, ressalvados os créditos tributários da União. Acompanham a inicial os documentos de fls. 14 a 525. Foi deferida a liminar, para que fosse realizado o arresto dos créditos decorrentes dos aluguéis dos imóveis de propriedade do Grupo OK, a fim de que sejam depositados em juízo, fls. 529. O Grupo OK opôs embargos de declaração da decisão de fls. 529, que foram rejeitados às fls. 835. Citadas as Rés, foi oferecida contestação, na qual alega, em resumo, que, dos valores citados pelo Distrito Federal como exigíveis, apenas R$ 16.644.142,35 o seria, uma vez que R$ 6.034.051, 29 estariam parcelados, no programa REFAZ III-R, e R$ 103.682.879,51, estão parcelados, em decorrência de decisão judicial; que o valor que seria exigível (R$ 16.644.142,35) também é questionável, posto que decorrente da afirmação de que o sinal do parcelamento não teria sido pago, o que não ocorreu; que o cancelamento do parcelamento foi ilegal; que o Autor age com má-fé. Pede a improcedência do pedido e a condenação do Distrito Federal em litigância de má-fé. Acompanham a contestação os documentos de fls. 546 a 833. Houve réplica, fls. 836/887. Foram juntados novos documentos às fls. 892/924. Realizada audiência de conciliação, fls. 989, as partes requereram a suspensão do processo, para a viabilização de eventual acordo, o que foi deferido. Não viabilizado o acordo, requereu o DF o arresto dos aluguéis de outro imóvel situado na Asa Norte, o que foi indeferido, fls.. 106. Contra a referida decisão se insurgiu o DF, interpondo agravo de instrumento, foi deferida liminar, para que o locatário do imóvel, situado na EQN 102/103, Asa Norte, realize o depósito dos aluguéis do imóvel em conta à disposição deste juízo. Posteriormente, confirmada a liminar, o agravo foi provido, fls. 2816. Determinou-se a intimação da União para dar cumprimento à referida decisão, fls. 1172. Informa o Réu ter sido requerido o parcelamento do débito que ainda se encontrava em aberto (situação exigível), razão pela qual, com a realização do parcelamento, requer seja reconhecida a perda do objeto, bem como seja revertido o valor arrestado para o pagamento do sinal do parcelamento, fls. 1174. O pedido foi indeferido, fls.2512. Em petição de fls. 1190, o Distrito Federal junta os documentos de fls. 1193/2510. Em nova petição, acompanhada de documentos, fls. 2513 e 2774, o Requerido reitera o pedido de reversão de parte dos valores para o pagamento do sinal do parcelamento. Brevemente relatados, decido Tendo em vista que o processo encontra-se apto à prolação da sentença, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento da matéria de mérito. O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Por outro lado, as empresas requeridas, Grupo OK, Data e Ega administração têm como sócio Luiz Estevão de Oliveira Neto, acreditando-se que as duas últimas foram criadas com o propósito de perceber e gerir bens do Grupo OK, a fim de impedir ou dificultar a satisfação dos seus credores, já que as referidas empresas vêm explorando o patrimônio do Grupo OK, locando os seus imóveis, inclusive, à administração pública, bem como ajuizando ações relacionadas às locações, por meio de procurações. Há, outrossim, decisão deste Tribunal de Justiça reconhecendo o grupo econômico formado pelo Grupo OK e a empresa Data, de cujos cheques se utiliza o sócio Luiz Estevão para o pagamento de contas do Grupo OK (AGI 2005.00.2.009121-5). Dessa forma, com o cotejo da farta documentação juntada, vê-se o cabimento da presente cautelar, que objetiva assegurar o recebimento dos créditos tributários devidos ao Distrito Federal, representados pelos processos que se arrastam ao longo dos anos, assim como impedir que manobras contra o credor possam frustrá-lo. Por oportuno, quando se considera a grande quantidade de processos em curso, e a demora que resultaria em proceder-se à penhora individualizada em cada um deles, faz-se necessário preservar a efetividade e celeridade do processo de execução fiscal. Verifica-se que parte dos débitos de IPTU/TLP acha-se parcelado, pelo Refaz-III. Controvertem as partes, todavia, sobre o cancelamento do mencionado parcelamento, alegando o Requerido que não houve qualquer intimação de eventual decisão administrativa a respeito, ou mesmo, a sua juntada, e que, ainda, deve-se levar em conta decisão judicial que mantém os referidos créditos no parcelamento administrativo. Consta, ademais, pedido de parcelamento dos débitos referentes aos anos de 2008 a 2010, para os quais já foi feito o depósito do sinal, tendo solicitado o requerido a destinação dos valores arrestados para o seu respectivo pagamento. Quanto aos anos de 2011 e 2012, pede o requerido a destinação dos valores já arrestados para o pagamento do sinal do parcelamento, cuja guia já foi expedida pelo Distrito Federal. Ora, o certo é que, havendo assunção do devedor, quanto à dívida executada, tanto que expressamente a reconhece, com o pedido de parcelamento da mesma e, por isso, lhe falta interesse de agir para eventual oposição de embargos do devedor, nada impede que o Distrito Federal venha a aceitar o pagamento do sinal ou das mensalidades do parcelamento, utilizando-se das verbas já depositadas em juízo, já que, de qualquer sorte, os referidos valores vão para os cofres públicos, no entanto, isso depende da sua aquiescência, já que o Requerido não pode, unilateralmente, contar com o montante proveniente do arresto, porque não se encontra na sua esfera de disponibilidade. Por outro lado, cumpre esclarecer que o valor depositado, objeto do arresto, não se destina ao pagamento dos débitos ainda não ajuizados, mas aos processos de execução em curso, especificados nos autos. Uma vez que já se encontra depositado em juízo montante elevado, cujo valor será informado pelo Banco depositário, consoante determinado às fls. 2771, in fine, o Distrito Federal deverá informar se concorda com a destinação dos valores ao parcelamento do débito, conforme fora requerido pelo executado, ou, caso contrário, deverá informar quais os débitos serão quitados com o montante, preferindo-se os de menor valor aos demais, em ordem crescente, que serão alcançados, na medida em que liquidados pelos depósitos, a fim de viabilizar a extinção gradativa dos processos em curso, cuja listagem e planilha deverá ser apresentada, levando-se em conta a data dos respectivos depósitos, para o cálculo dos encargos moratórios, nos termos do art. 9o, §4o, da Lei 6830/80. Observe-se que esta medida cautelar abrange todos os processos de execução fiscal, em curso, em que o Grupo OK é executado, cuja listagem consta das fls. 990/1002, dos quais o seu representante legal se deu por citado, em audiência, fls. 989. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé do Distrito Federal, porquanto ausentes os seus requisitos, tendo oficiado o Autor no estrito limite da defesa do direito que entende possuir. Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta. Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 2771 e, após a informação prestada pelo Banco depositário, intime-se o Distrito Federal para informar quais débitos serão quitados com o montante até então depositado, na forma estabelecida nesta sentença. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada neste ato. Registre-se. Intimem-se. Brasília - DF, quinta-feira, 28/02/2013 às 15h34.” Por fim, a sentença foi mantida pela egrégia Quinta Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA ÚNICA. CABIMENTO. PEDIDO. DESNECESSIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO. REQUISITOS DA CAUTELAR. PRESENÇA. TRIBUTOS. IMÓVEIS. RESTRIÇÃO. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. PENHORA. ALUGUEL. PESSOA JURÍDICA. EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É possível o ajuizamento de uma única ação cautelar de arresto que visa garantir a pretensão de um mesmo credor contra um devedor referente a várias execuções em curso. Tal medida não necessita de pedido da parte. 2. Segundo previsão da Lei de Execuções Fiscais, as certidões da Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez. 3. Está autorizada a concessão de medida cautelar quando demonstrado que o devedor se utiliza de artifícios fraudulentos com a intenção de frustrar a pretensão dos seus credores. 4. Não tendo o devedor juntado prova documental que comprovasse que aderiu a programa de parcelamento demonstrando que todos os créditos vindicados encontram-se com sua exigibilidade suspensa, não há que se falar em afetação ao regular processamento da ação cautelar de arresto. 5. O arresto de rendimentos de aluguel a ser recebido por pessoa jurídica encontra previsão na legislação processual civil que possibilita a restrição sobre o faturamento da empresa. 6. Legítima a medida que determinou o arresto dos rendimentos de aluguéis de imóveis do devedor do fisco, ainda que a administração de tais bens encontre conferida a terceiros, que na verdade possui o mesmo sócio da empresa principal do grupo econômico reconhecido. 7. Apelações desprovidas. Sentença mantida.” (Acórdão 733463, 20110112323500APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2013, publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 210) Nesse descortino, os referidos atos decisórios proferidos na indigitada Ação Cautelar não fizeram menção expressa à ora Agravante como integrante do grupo econômico executado na origem. No bojo da Execução Fiscal originária (2011.01.1.045100-5), foi reconhecida a existência de grupo econômico mediante decisão assim proferida: “DECISÃO Cuida-se de petição do Distrito Federal, em que, diante da documentação que ora acosta, aduz, em síntese, que o Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. é o maior devedor individual do DF, com passivo exigível de R$ 152.625.261.03 (Cento e cinqüenta e dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e três centavos) e, não obstante, nesse valor não se computa o decorrente das diversas execuções fiscais em curso contra pessoas jurídicas distintas que integram o mesmo grupo econômico, as quais são criadas com o intento de fraudar o interesse dos credores e de não incidir nos impedimentos legais previstos na lei 8666/93; que, assim, pode contratar com diversos órgãos públicos federais e distritais; que a deliberada atuação com o intuito de descumprir obrigações tributárias, além das práticas processuais procrastinatórias exigem atuação processual diferenciada do juízo; que o 'Grupo OK' já foi reconhecido como grupo econômico pelo TJDFT, no AGI 2005.00.2.009121-5, de relatoria do Des. Waldir Leôncio Júnior; que o Tribunal de Contas da União condenou o 'Grupo OK' ao ressarcimento da importância de R$ 279.123.097, 01 (Duzentos e setenta e nove milhões e cento e vinte e três mil e noventa e sete reais e um centavo), atualizada até 08/05/2002 e, por essa razão, é executado em duas ações de execução fiscal, em trâmite perante a 19a Vara Federal, da Seção Judiciária do DF; que vários bens imóveis de propriedade do Grupo OK foram penhorados; que, em decorrência de ação de improbidade administrativa, restou determinada a indisponibilidade do patrimônio do Grupo OK Construções e Incorporações S.A; que o Grupo OK Construções e Incorporações S/A, Luiz Estevão de Oliveira neto e as demais empresas que integram o respectivo grupo econômico vêm se utilizando de diversas práticas de evasão fiscal, especialmente a aquisição de pessoas jurídicas inativas para burlar óbices jurídicos à participação de licitações e aperfeiçoamento de contratos administrativos com órgãos públicos distritais e federais, com a posterior inclusão de seus filhos, esposa e "laranjas" nos contratos sociais, propiciando-lhe, em contrapartida, condição financeira invejável, a ponto de ser considerado detentor de uma das maiores fortunas do Brasil, às custas do erário; que o Grupo OK Construções e Incorporações S.A, além das pessoas jurídicas integrantes do Grupo Econômico LCC Construções e Participações LTDA., Data Construções e Projetos Ltda., BSB Administração e Participação Ltda. firmaram, em 23 de agosto de 2012, acordo extrajudicial para pagamento do débito não-tributário, no qual restou estabelecido que é vedado à União requerer a prática de atos expropriatórios de bens, no bojo das execuções fiscais que menciona, como também é vedado requerer a constrição judicial de outros bens móveis ou imóveis de propriedade das pessoas jurídicas aderentes ao acordo; que a União requereu a penhora do aluguel do imóvel situado no SBS, quadra 2, lote 6, bloco L, Ed. Lino Martins Pinto, decorrente de locação realizada com a Secretaria de Estado da Fazenda do DF; que os referidos aluguéis foram objeto do arresto realizado por este juízo, nos autos apensos do proc. 2011.01.1.232350-0 e disponibilizados à Justiça Federal em face da preferência dos créditos da União; que, da decisão que determinou a transferência para a União, dos créditos provenientes dos aluguéis, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de concessão de efeito suspensivo se encontra pendente de exame; que, ainda que considerada a indisponibilidade patrimonial do Grupo OK, inexiste óbice a que este juízo promova a constrição de bens imóveis de propriedade do executado suficientes à satisfação do crédito tributário distrital, prosseguindo-se com a imediata alienação desses bens e, uma vez obtido o valor decorrente do procedimento expropriatório, deve ser observado o direito de preferência; que, nos autos do proc. 2011.01.1.232350-0, este juízo reconheceu a existência de grupo econômico integrado pelas empresas Grupo OK Construções e Incorporações S/A, Data Construções e Projetos Ltda. e EGA Administração, Participação e Serviços Ltda.; que apurou-se, por meio da colaboração do MP, que Luiz Estevão de Oliveira Neto utiliza-se do nome de sua esposa, filhos e terceiros a ele vinculados para a criação de novas pessoas jurídicas, ou mesmo, aquisição de CNPJs de pessoas jurídicas inativas, para transferir bens, adquirir patrimônio e obter rendas, fraudando interesses de credores, na medida em que obsta a responsabilização patrimonial das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico; que os veículos de luxo conduzidos por Luiz Estevão de Oliveira Neto foram transferidos, alguns por valores irrisórios, para pessoa jurídica denominada JB Gestora de Ativos e Participações S/A, estabelecida no Rio de Janeiro, após a distribuição de diversas execuções fiscais neste juízo; que a pessoa jurídica JB Gestora de Ativos e Participações foi formalizada logo após as alienações dos mencionados veículos; que a citada empresa possui em seu quadro societário Francisco José Mendes da Cruz e Taís Marcondes Bonifácio; que o primeiro é um conhecido "laranja" de Luiz Estevão de Oliveira Neto, e também integrante do quadro societário da LCC Construções e Participações S/A, uma das signatárias do acordo entabulado pelo 'Grupo OK' com a União; que restou claro que a JB Gestora de Ativos e participações S/A tornou-se instrumento para a prática de atos fraudatórios contra os interesses do Distrito Federal, atraindo o disposto no art. 185, do CTN; que a medida cautelar de arresto perpetrada por este juízo assegurou dois benefícios ao Distrito Federal: a imputação ao pagamento do crédito tributário devido pelo Grupo OK e o uso do imóvel, objeto do contrato de locação, e, em virtude da decisão prolatada pelo juízo da 19a Vara Federal, esses benefícios foram suprimidos, motivo pelo qual pleiteia o usufruto do imóvel locado à Secretaria da Fazenda, nos termos dos artigos 716 a 719 do CPC; que, apenas excepcionalmente, os embargos de devedor devem apresentar efeito suspensivo, ou seja, quando houver comprovação do fumus boni iuris, com a garantia integral do débito e a demonstração de dano efetivo ou a possibilidade de sua ocorrência; que a documentação acostada aos autos demonstram a existência de organização criminosa direcionada à prática deliberada de sonegação fiscal. Requer o Distrito Federal: a) seja determinada a concentração dos atos de constrição e expropriação nestes autos, assim como já foi determinada a concentração dos atos executivos nos mesmos, envolvendo todas as ações de execução fiscal em curso na VEF; b) seja reconhecido que a pessoa jurídica JB Gestora de Ativos e Participações S/A integra o grupo econômico denominado "Grupo OK", com orientação administrativa e econômica realizada por Luiz Estevão de Oliveira Neto, bem como a desconsideração da sua personalidade jurídica para propiciar a constrição judicial de seu patrimônio pessoal para a satisfação do crédito tributário; c) a decretação de usufruto judicial do imóvel localizado em SBS Quadra 2, Lote 6, Bloco L, Ed. Lino Martins Pinto, atualmente ocupado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, dispensando-a, por conseguinte, do pagamento do aluguel convencionado e autorizando o abatimento da dívida tributária do Grupo OK, pelo equivalente econômico do aluguel, consoante contrato firmado entre o Distrito Federal e a empresa Data Construções e Projetos Ltda., que deverá ser nomeada administradora do usufruto, conforme preceituam os artigos 716 a 719 do CPC; d) a penhora de todos os imóveis do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, mediante a utilização do INFOJUD, determinando-se, em seguida, a imediata realização da praça para a alienação dos respectivos imóveis; e) a penhora de todos os veículos de propriedade da JB Gestora de Ativos e Participações S/A, mediante a utilização do RENAJUD, determinando-se, em seguida, a realização do leilão para a alienação dos mesmos; f) a penhora de bens luxuosos e adornos suntuosos que guarnecem a residência de Luiz Estevão de Oliveira Neto, situada na Chácara SHIS QI 5, chácara 52, Lago Sul, com remoção para o depósito judicial, bem como a realização de alienação antecipada, a fim de evitar deterioração, nos termos do art. 670, do CPC; g) a declaração de que o processo de execução não se suspenderá por força de oposição de embargos do devedor ou exceção de pré-executividade, exceto quando garantido integralmente o crédito tributário, demonstrados o fumus boni iuris e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; h) o envio das informações e documentos apresentados ao Ministério Público do Distrito Federal para a apuração da prática de crimes contra a ordem tributária e formação de organização criminosa. Brevemente relatados, DECIDO. Preliminarmente, cumpre observar que este juízo já determinou, na sentença proferida nos autos da cautelar de arresto (autos do processo n. 2011.01.1.232350-0), cópia às fls.03/05, a concentração da prática de todos os atos processuais de execução nestes autos (n. 2011.01.1.04100-5), dentre os quais, obviamente, se incluem as expropriações. Esse procedimento visa a facilitar a movimentação e o manuseio do grande volume de processos em curso contra o mesmo devedor pelo débito consolidado, promovendo a celeridade e a efetividade dos processos de execução. A medida, de plena ciência das partes, também as favorece, já que poderão concentrar nestes autos os seus pedidos em relação a todas as ações vinculadas ao débito, utilizando-se de procedimentos únicos, e sem necessidade de repeti-los em cada um dos milhares de autos físicos existentes, exceto se, por alguma peculiaridade do caso concreto, for necessária atuação individualizada. A farta documentação acostada pelo Distrito Federal e, não só, as já conhecidas manobras de recalcitrância ao pagamento de tributos perpetradas por Luiz Estevão de Oliveira Neto, individualmente e na direção das empresas que integram o grupo econômico denominado 'Grupo OK', sobretudo os decorrentes de obrigações tributárias relacionadas ao IPTU, TLP, e IPVA, desde o exercício de 1992, portanto, há mais de 22 anos, que correspondem a cerca de R$ 152.625.261,03 (cento e cinquenta e dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e três centavos) em dívida ativa ajuizada, revelam a postura e práxis adotadas para a condução dos seus negócios empresariais para a consecução dos seus objetivos, dentre os quais o de dificultar reiteradamente, por meio de artifícios fraudulentos, o recebimento do crédito público. Por meio de decisão proferida na ação cautelar de arresto (2011.01.1.232350-0), foi reconhecido o grupo econômico entre as empresas Grupo OK Construções e Incorporações S/A, Data Construções e Projetos Ltda. e EGA, Administração, Participações e Serviços Ltda. Da mesma sorte, o TJDFT reconheceu o grupo econômico formado pelas empresas Grupo OK Construções e Incorporações e Data Construções e Projetos Ltda (AGI 2005.00.2.009121-5), uma vez que Luiz Estevão de Oliveira neto se utilizava de cheques desta última para pagamento de contas do Grupo OK. Conforme se verifica dos autos, fls. 297/307, o acordo celebrado entre a União e o Grupo OK, perante a 19a Vara Federal do DF, são signatárias as empresas Grupo OK Construções e Incorporações S/A, Data Construções e Projetos Ltda., BSB Administração e participações Ltda.- ME e LCC Construções e Participações Ltda. Observa-se, outrossim, que diversas são as empresas das quais Luiz Estevão é sócio e, saliente-se, há outras que, embora não o tenham em seu quadro societário, estão diretamente ligadas à sua atividade empresarial e possuem como sócios seus familiares próximos (esposa, filhos, pai) ou pessoas de seu relacionamento privado, com quem tem íntima ligação, além de que as práticas das referidas empresas demonstram a direção única, conquanto não formal, de Luiz Estevão de Oliveira Neto, na organização operacional e administrativa das mesmas. Luiz Estevão também tem adquirido CNPJs de empresas inativas, para adquirir bens, transferir patrimônio e obter rendas, com o fito de furtar-se de responsabilização perante credores. É de se salientar que não são apenas meia dúzia de empresas que fazem parte do grupo econômico 'Grupo OK', mas cerca de 50 empresas, aproximadamente, o compõem. E, ainda assim, não se pode limitar a 'criatividade' de Luiz Estevão de Oliveira Neto de criar novos mecanismos para fomentar a sua atividade empresarial às custas do erário, burlando as leis vigentes. Vejamos um trecho do ofício n. 380/2011, fls. 446/449, expedido pela Quarta Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor para o Procurador Fiscal, Eduardo Muniz: "(...) estava sendo usada uma empresa de fachada denominada Ebenezer para tentar desviar bens bloqueados pelo TCU e pela Justiça, foi ajuizada ação civil pública para a dissolução da citada sociedade, já julgada procedente; sentença ademais mantida pelo TRF, da 1a Região, tendo a Turma explicitado que tal empresa faz parte do grupo OK. O ajuizamento desta demanda impediu, à época, a irregular transferência inicial de cerca de 100 (cem) imóveis, do Grupo OK, para a Ebenezer, coibindo-se, ipso facto, a tentativa de esfacelamento das garantias existentes em favor do Estado. Vale ainda mencionar que, tanto a decisão do TCU, como da Justiça Federal, não bloquearam a totalidade das empresas de fachada do Grupo OK, que ainda podem ser utilizadas para a perpetração de ilicitudes, destacando-se, por exemplo, que a citada empresa Ebenezer alterou a sua denominação para Data Construções e Projetos Ltda., empresa que, aliás, tem recebido diversos valores de aluguéis em Brasília. As empresas EGA Administração, Participações e Serviços Ltda., KBR e Partpart Administração e Participações Ltda., que integram o Grupo OK, conforme mapa anexo, não têm atuação no mercado, exsurgindo fortíssimos indícios de que são meras paper companies, nos termos do relatório a latere do núcleo de combate às organizações criminosas. Desnecessário mencionar que o Grupo OK vêm criando empresas espelhos, ou seja, sociedades empresárias com nomes e objetos semelhantes, com CNPJs distintos, o que dificulta (e dificultou) a atuação dos órgãos de fiscalização, v.g. após iniciada a fiscalização pelo MPDF da empresa Planalto Administradora de Consórcio Nacional Ltda. (com sede à SEUP/Norte, quadra 512, conj. C), o grupo criou o Consórcio Nacional OK Planalto SC Ltda (CNPJ 24934309/0001-17) e Grupo OK S/A (CNPJ 01535160/0001-06), não se tratando ipso facto de alteração da natureza societária, mas de empresa espelho, criada à semelhança da original, com CNPJ distinto, mas idêntico endereço. E assim as empresas Itália Veículos Ltda. e Itália Brasília Veículos Ltda., bem como, por fim, os clubes Brasilienses, que, conforme se verifica no mapa a latere, já são 4 (quatro) clubes criados; sendo assim, 3 (três) são meras empresas fictícias. As certidões anexas comprovam, ademais, a ligação entre as empresas, e a formação de grupo empresarial de fato delineado no mapa desenvolvido pelo núcleo de combate às organizações criminosas. Informo ainda que compareceu recentemente neste Ministério público, o ex-senador Lindberg Assis Cury, o qual esclareceu que diversos imóveis que constam em seu nome, pertencem, na realidade, a Luiz Estevão de Oliveira Neto (....)" A empresa LCC Construções e Participações Ltda., por exemplo, signatária do acordo com a União, tem em seu quadro societário Francisco José Mendes da Cruz, que, segundo informação da Procuradoria Fiscal, é conhecido "laranja" de Luiz Estevão de Oliveira Neto. Note-se que Francisco José Mendes também é sócio da empresa JB Gestora de Ativos e Participações S/A e, para essa empresa, foram transferidos os veículos de uso pessoal de Luiz Estevão de Oliveira Neto, fls. 1092/1108: a) Ferrari 458 ITA, ano/mod. 2011/2011, cor vermelha, placa FLL 0506, Renavam 298492997, em 26/08/2011 por Luiz Estevão de Oliveira, filho de Luiz Estevão de Oliveira Neto, pelo valor de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais); b) Maserati Quattroporte, ano/mod. 2007, cor preta, placa JET 1909, Renavam 934296693, por BSB Administração e Participações Ltda.- ME, empresa integrante do grupo econômico 'Grupo OK', que também firmou o acordo com a União, pelo valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais); c) Porshe Cayenne V6, ano/mod. 2008/2009, cor branca, placa JJF 1609, Renavam 132937930, por Fernanda Meireles de Oliveira Andrada, filha e sucessora de Luiz Estevão de Oliveira Neto em diversas empresas que integram o Grupo Econômico, em 29/08/2011, pelo valor irrisório de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); d) Ford Ecosport XLT 1.6L, ano/mod. 2003/2004, cor preta, placa JGH 5928, Renavam 810548011, na mesma data da transferência do Porshe, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Desse modo, com a participação de seus filhos, esposa e terceiros com estreito vínculo, depreende-se que a empresa JB Gestora de Ativos e Participações S/A tem sido instrumento de prática de atos fraudulentos para embaraçar e impedir interesses legítimos do credor tributário- Distrito Federal, desvirtuando-se de sua finalidade. Vê-se que o documento de fls. 1084 informa que da lista de subscrição das ações da empresa JB Gestora de Ativos e Participações S/A constam os nomes de Fernanda Meireles Estevão de Oliveira Resende, Cleuci Meireles Estevão de Oliveira, Luiz Estevão de Oliveira e Ilca Maria Estevão de Oliveira Lira. Do seu estatuto social, ademais, chama a atenção o disposto no art. 3o, que reza sobre o seu objeto social, fls. 1086, qual seja, verbis: "A sociedade tem por seu objeto social a atividade de gerenciamento de ativos, recebíveis e de bens patrimoniais, participação do capital social de outras empresas, prestação de serviços de planejamento, consultoria econômica e financeira, bem como assessoria técnica de gestão a empresas em geral e pessoas físicas, compra e venda de imóveis, locação, incorporação imobiliária, construção de imóveis destinados à venda e cobranças por conta e ordem de terceiros". Destarte, as atividades perpetradas fazem incidir o art. 185, do CTN, que assim dispõe: Presumem-se fraudulentas a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa". Há abuso da personalidade jurídica também caracterizada pela confusão patrimonial entre a mencionada empresa e as empresas integrantes do grupo econômico, sob a direção de Luiz Estevão de Oliveira Neto, a incidir o que preceitua o art. 50, do CC e autorizar que o patrimônio da JB Gestora de Ativos e Participações S/A seja alcançado para a satisfação dos créditos tributários do DF. Por óbvio, o reconhecimento dos "vínculos mais que estreitos" que demonstram a existência de grupo econômico entre as empresas, com indícios de confusão patrimonial e unidade gerencial, não se deve limitar às pessoas jurídicas que possuam os mesmos sócios em seu quadro societário, ou às disposições de seus contratos sociais, sobretudo quando, com abuso da personalidade jurídica, o grupo se prevalece e se beneficia do formalismo contratual para fraudar credores. Os grupos econômicos que se utilizam desse tipo de procedimento de burla o Estado, de modo geral, têm se beneficiado e prevalecido dos formalismos legais, da morosidade e dificuldade desse- de toda ordem- de reaver os seus créditos, e devem, por isso, ter atuação ativa e rigorosa do Poder Público para coibir as suas práticas. Quanto ao pedido de decretação de usufruto judicial em favor do Distrito Federal, do imóvel situado em SBS, Quadra 02, Lote 06, Bloco L e alugado pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, cujos aluguéis foram arrestados por este juízo e tendo, atualmente, os seus créditos transferidos para o juízo da 19a Vara Federal do DF, em virtude do acordo entabulado pelo 'Grupo OK' e a União , verifico que, nos termos dos artigos 716 a 719, do CPC, não há como prosperar. Vejamos. Embora se possa discutir a inconstitucionalidade da prevalência dos créditos da União em detrimento do Distrito Federal, com inobservância do pacto federativo, bem como a equiparação dos créditos tributários aos não-tributários, na forma do art. 187, parágrafo único do CTN c/c art. 29, parágrafo único, da lei 6830/80, o certo é que os créditos da União preferem aos do Distrito Federal e, por essa razão, não se pode inviabilizar o seu recebimento por simples inovação da garantia e utilização de instituto jurídico diverso da penhora, não importando o nomen iuris que lhe seja atribuído. Reza o art. 716, do CPC que o juiz pode conceder ao credor o usufruto do imóvel quando reputar menos gravoso ao devedor e eficiente para o recebimento do crédito. Ocorre que tal medida não se mostra mais eficiente para o recebimento do crédito. Pelo contrário, embaraça a transferência do crédito para a União, que é, rebus sic stantibus, a beneficiária dos aluguéis do imóvel. Na verdade, é plenamente compreensível a irresignação do Distrito Federal quanto ao destino dos créditos dos aluguéis por ele arrestados, considerando-se que esses aluguéis são pagos pela própria Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ao seu maior devedor individual - o Grupo OK; débitos estes decorrentes, em sua maioria, de IPTU e TLP, que incidem sobre o imóvel, dada a sua natureza propter rem. Seria irônico se já não fosse tão absurda essa contratação com o Poder Público. É certo que a indisponibilidade patrimonial do 'Grupo OK' que, a princípio, é uma garantia da não dilapidação dos bens e do recebimento do crédito público, tornou-se, para o referido grupo econômico, um autêntico benefício, já que, por esse motivo, os seus bens ficaram 'blindados' da atividade executória de outros credores, enquanto perdurar o acordo com a União, que tem a preferência no recebimento do crédito. Explico. Do acordo, fls. consta que a União fica impedida de penhorar outros bens, além daqueles que já se encontram penhorados, e fica impedida de dar prosseguimento aos atos executórios de expropriação dos respectivos bens. Como a indisponibilidade atinge todo o seu patrimônio e somente se considerada a primeira parcela do acordo, celebrado em 23, de agosto, de 2012, paga à vista, no valor de R$ 79.797.106,11 (setenta e nove milhões e setecentos e noventa e sete mil e cento e seis reais e onze centavos - cláusulas segunda, n.1 e terceira, n. 2.1, referentes à soma dos valores R$ 18.779.000,00 e R$ 61.018.106,11), temos que alguns imóveis já poderiam ser liberados da indisponibilidade ou, ao menos, o imóvel objeto do contrato de locação com a Secretaria de Fazenda do DF, posto que a dívida de IPTU sobre ele incidente autorizaria a sua futura adjudicação ao DF. Ressalte-se que não consta dos autos o valor do patrimônio indisponível, se ele se sobrepõe ao débito ou não. Há no acordo entabulado com a União, fls. 303, item 2, a previsão de avaliação do patrimônio do devedor, de modo a garantir sempre 150% do valor total da dívida, o que, salvo engano, ainda não foi realizado. No entanto, ao que parece, a indisponibilidade patrimonial não preocupa o Grupo devedor e seu dirigente, Luiz Estevão, uma vez que é pública a facilidade como dispõe de recursos para incrementar as suas atividades, aumentar o seu patrimônio e dispor de valores vultosos para gastos pessoais e familiares, a ponto de ser considerado, como afirma o DF, um dos homens mais ricos do Brasil. Desse modo, seria salutar que, na medida em que o grupo econômico devedor fosse cumprindo o acordo com a União, fossem também levantados os bens que excedem à garantia, para que o Distrito Federal possa levá-los à hasta, ou mesmo, adjudicá-los, uma vez que, frise-se, sobre a maior parte incidem débitos de IPTU, de natureza proptem rem e, por isso, acompanham o imóvel. Por outro lado, nada impede a penhora e expropriação de bens móveis e imóveis do devedor, bem como de veículos existentes, pelo Distrito Federal, ressalvando-se que o crédito obtido daqueles que já foram penhorados pela União deve permanecer depositado em conta à disposição do juízo para atendimento da sua preferência creditícia. No que se refere à utilização do sistema INFOJUD, este apenas viabiliza consulta à declaração de Imposto de Renda do executado, cujo resultado, por diversas vezes realizada, já é do conhecimento do DF (não constam bens declarados). Ademais, a diligência de localização de bens é um ônus do Credor que, apenas excepcionalmente, após plena comprovação de esgotamento dos meios disponíveis, deve se valer do Judiciário para a sua realização. Do contrário, a exceção se transformaria na regra cômoda de incumbir ao Judiciário mais uma atribuição, com alto custo para a celeridade e a efetividade do processo de execução. Da mesma forma, a utilização do sistema Renajud será realizada apenas em relação aos veículos já indicados nos autos (Ferrari, Porshe, Maserati e Ford Ecosport). A diligência para a localização de outros veículos deverá ser realizada pelo Credor. O pedido de declaração de que o processo de execução não se suspenda por força de oposição de embargos do devedor ou exceção de pré-executividade, exceto quando garantido integralmente o crédito tributário, demonstrados o fumus boni iuris e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser acolhido. Este juízo não se manifestará previamente sobre evento futuro e incerto. Ademais, em relação à exceção de pré-executividade, esta não possui efeito suspensivo ou, ao menos, não é essa a regra que a rege. A documentação acostada aos autos revela indícios da prática de crimes contra a ordem tributária pelos componentes do grupo econômico, que se utilizam das pessoas jurídicas para a consecução desse objetivo. Do seu teor, constatamos uma verdadeira "teia" de atuação das empresas com o fim de se locupletarem às custas do erário. Segundo afirma o DF, parte dos documentos acostados são resultantes da colaboração do Ministério Público do Distrito Federal, razão pela qual torna-se dispensável o envio do documentos a esse órgão. Não obstante, o Ministério Público será intimado para conhecimento do presente para a promoção de medidas que entender cabíveis. A dívida executada é classificada pela Portaria 002/2013, deste juízo como grande dívida (cerca de 153 milhões de reais em débito consolidado), vinculada a cerca de milhares de processos, motivo pelo qual dispensa-se a ela, tratamento diferenciado e estratégico, com a finalidade de garantir a efetividade desses processos de execução em curso. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados, para reconhecer a empresa JB Gestora de Ativos e Participações S/A como integrante do grupo econômico denominado 'Grupo OK' e, com fulcro no art. 50, do CC, desconsiderar a sua personalidade jurídica para que o seu patrimônio responda pelo pagamento dos débitos tributários do Grupo OK perante o Distrito Federal.. Determino a penhora de bens imóveis do grupo econômico 'Grupo OK' elencados na documentação acostada aos autos. Demais imóveis existentes deverão ser indicados pelo DF Determino a penhora, por meio do sistema RENAJUD, dos veículos Ferrari 458 ITA, ano/mod. 2011/2011, cor vermelha, placa FLL 0506, Renavam 298492997; Maserati Quattroporte, ano/mod. 2007, cor preta, placa JET 1909, Renavam 934296693; Porshe Cayenne V6, ano/mod. 2008/2009, cor branca, placa JJF 1609, Renavam 132937930; e Ford Ecosport XLT, 1.6L, ano/mod. 2003/2004, cor preta, placa JGH 5928, Renavam 810548011; Demais veículos existentes deverão ser indicados pelo DF. Defiro a penhora de obras de arte e objetos suntuosos existentes na residência de Luiz Estevão de Oliveira Neto, sito na SHIS QI 5, chácara 52, Lago Sul. O Oficial de Justiça executor da medida deverá elencar os bens localizados, descrevendo-os, pormenorizadamente, e fotografando-os, a fim de possibilitar a sua melhor avaliação. Expeçam-se mandados. Oficie-se ao juízo da 19a Vara Federal, da Seção Judiciária do DF, informando-o da decisão ora proferida e requerendo que, na medida do cumprimento do acordo realizado entre o Grupo OK e a União, seja levantada a indisponibilidade e penhora dos bens que sobejarem à garantia, a fim de possibilitar a que o DF os leve à praça ou os adjudique, em razão de o débito ser referente a IPTU e TLP, sobretudo o situado a SBS, Quadra 2, lote 6, bloco L, Ed. Lino Martins Pinto, que é objeto da locação com a Secretaria de Fazenda do DF. Tendo em vista que o DF citou cerca de 50 (cinqüenta) empresas como, fls. 474/475 dos autos, acostando vasta documentação sobre o grupo econômico ́Grupo OK' e, quanto a algumas delas, nenhum pedido foi formulado, requeira do DF o que entender de direito. Intime-se o Ministério Público do DF, para ciência da presente decisão. Int. Brasília - DF, quarta-feira, 26/02/2014 às 17h33.” Interposto o competente Agravo de Instrumento pelo Executado, a decisão em tela foi mantida: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90) 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) A leitura de tais atos decisórios, de igual sorte, revela que não houve menção expressa à ora Agravante como integrante do grupo econômico executado. Por outro lado, os documentos apresentados pela Agravante no instrumento (Num. 18890426 a 18890436) demonstram suficientemente que se trata de pessoa jurídica criada em 2004 e sediada em Alagoas (OK LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - Avenida Menino Marcelo, N° 1007 – Serraria – CEP. 57046-000 Maceió – Alagoas – Fone: (82) 3377-2331/3377-2332CNPJ. 07.173.027/0001- 25) e composta por sócios que não guardam relação de parentesco com os sócios (pessoas físicas) do Grupo OK. Compõem atualmente o quadro societário da Agravante LUIZ MARCELO SANTOS DE ANDRADE e LADIMIR CLARK BERTHO PEREIRA, este último antecedido por JOSÉ EFIGÊNIO CORREIA ALVES (fundador) e PRISCILA CLARK BERTHO PEREIRA. Ressalte-se que, além dos atos constitutivos, foram carreados também ao instrumento e ao Feito originário documentos comprovam a regular atividade empresarial desenvolvida, notadamente a GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS referente a julho de 2020 (Num. 70597941 do Feito originário). Além da infeliz coincidência quanto ao nome empresarial, não se verifica qualquer indício de que a Agravante seja uma pessoa jurídica criada com o objetivo de frustrar credores e servir ao grupo econômico executado na origem. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato levantamento, pela Agravante OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ 07.173/027/0001 – 25, da integralidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias mediante sistema BACENJUD. Comunique-se e solicitem-se as informações, especialmente o fato de que as diligências para o cumprimento dessa decisão devem ser realizadas pelo Juízo de origem, com a urgência que o caso requer. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador